Tribunal: TJBA
Processo: 8035390-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8035390-62.2022.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: SAMIRA JORGE RECORRIDOS: MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA E JOSIAS ARAUJO DE JESUS DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO SANTANA ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTORSÃO MAJORADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS ACUSADOS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A SUSTENTAR A PERSECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO PRIMÁRIA PARA QUE HAJA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A justa causa, enquanto requisito para o recebimento da denúncia, deve ser entendida como a existência de suporte probatório mínimo acerca da prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Não é o recebimento da denúncia o momento processual adequado para se perquirir as circunstâncias da conduta imputada e nem a efetiva avaliação da procedência da acusação formulada. Havendo pronunciamento sobre as questões trazidas à apreciação, não tem o julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos suscitados pelas partes, apenas para efeito de prequestionamento. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8035390-62.2022.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, tendo como recorrente o Ministério Público e recorridos Marcelo Cruz de Oliveira e Josias Araujo de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 13